Tribunal: TJMT
Processo: 0014440-17.2016.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014440-17.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 026.042.451-08 (APELANTE), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELADO), ALISON LUCIO DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), PRISCILLA AKEMI OSHIRO - CPF: 229.409.898-69 (ADVOGADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEICULO DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA ABALROOU O VEICULO QUE ESTAVA ESTACIONADO – PERDA TOTAL – VALOR DO VEICULO RESSARCIDO PELO SEGURO – SENTENÇA QUE CONDENOU A EMPRESA ELÉTRICA AO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL, REFERENTE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO ATE A DATA DO RESSARCIMENTO, MAS NEGOU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – INSURGÊNCIA RECURSAL PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DE DANO MORAL – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

II – Não existe prova da existência de ocorrência de dano moral decorrente da ausência do veiculo.

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, nos autos nº 0014440-17.2016.8.11.0015, proposto pelo ora requerente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Na origem, a parte autora alegou que deixou o veículo VW/Gol, placa DZB-7271, estacionado em frente a uma residência na Rua Sônia Maria, quando então, o veículo GM/S10 Colina D 4x4, NUD-2550, pertencente à empresa elétrica requerida, colidiu na traseira do automóvel de sua propriedade.

Defendeu que a culpa do preposto da empresa elétrica pela ocorrência do acidente decorre da ação imprudente.

Argumentou que, em razão do acidente, sofreu danos materiais e morais.

Requereu, ao final, a procedência do pedido, para a finalidade de condenar a empresa requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Foi efetivada a citação da denunciada Seguro Sura (Brasil) S/A. A denunciada veiculou contestação, ocasião em que arguiu, como tese preliminar, a perda superveniente do objeto da demanda, pois efetivado o pagamento da indenização securitária.

No mérito, narrou que a responsabilidade civil, derivada do seguro, é limitada ao disposto no contrato.

Explicitou que o contrato de seguro exclui a indenização em razão do tempo em que o veículo sinistrado permaneceu parado.

Alegou que não se encontram presentes os requisitos que justificam o dever de indenizar. Pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica, momento em que o autor, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

'Ante o exposto:

a) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de denunciação da lide apresentado por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A contra Seguro Sura (Brasil) S/A, para o fim de reconhecer a inexistência da responsabilidade civil solidária da denunciada à lide na situação concreta.

Considerando-se a ausência de pretensão resistida e de oposição, formulada pela denunciada à lide, deixo de proceder à condenação da denunciada à lide no pagamento de honorários de advogado [cf.: TJRS, Apelação Cível n.º 70044179968, 12.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 09/05/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70051117067, 11.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. 20/02/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70044160406, 11.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos, j. 05/09/2012].

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial da demanda indenizatória, formulada por Rafael Augusto Oliveira Ferreira contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A, para a finalidade de:

b.1) CONDENAR a companhia requerida, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia de R$ 1.861,53 (um mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do efetivo prejuízo [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ];

b.2) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente com 70% das custas processuais e a requerida com os 30% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO a requerida, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) e, também, o autor no pagamento de honorários de advogado, arbitrados no valor equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando-se a natureza da demanda e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].'

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o prejuízo do recorrente excede o mero aborrecia; (ii) que a conduta da Recorrida fere diretamente, e de maneira perturbadora, os direitos da personalidade do Recorrente; (iii) que “o Apelante não apenas estava sem o objeto de sua locomoção por culpa exclusiva da Recorrida, mas também sem nenhum outro capaz de cessar a violação de seu direito”; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento do dano moral.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por RAFAEL AUGUSTO OLIVEIRA FERREIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, nos autos nº 0014440-17.2016.8.11.0015, proposto pelo ora requerente em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

Pois bem.

Para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, porém, a reunião de tais requisitos não se faz presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso.

E, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte autora/apelante comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela autora/apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço.
(Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título
. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, o inexistindo prova de que o abalroamento tenha trazido algum constrangimento, correta a sentença de piso que concluiu pela inexistência de dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO e, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de piso nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022